Tribunal: TJDFT
Processo: 0727034-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727034-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: BRUNA CAMILA COELHO LORENZO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Honorários - Probabilidade de Provimento do Recurso - Ausente ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. interpôs Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo juízo da Vigésima Quarta Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual tornou sem efeito a Sentença de ID 19540405 e condenou o banco por litigância de má-fé. Em suas razões recursais, o agravante aduz que não há condenação do autor em custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que houve acerto entre os particulares sobre os termos do acordo constante nos autos, havendo completa observação e respeito a liberdade de firmar o mencionado acordo, o que confirma a boa-fé do banco. Requer a suspensão da decisão até o final julgamento deste Agravo de Instrumento. É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, as alegações do agravante merecem melhor análise. Entretanto, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Isso porque a responsabilidade do banco pelo pagamento dos honorários advocatícios já foi confirmada por esta egrégia Turma, através do Acórdão 1818533 (ID 195395019). O próprio Acórdão deixou claro que os termos do acordo extrajudicial não surtiram efeitos sobre o processo de conhecimento, porquanto não ocorreu uma homologação, mas sim uma extinção do feito sem resolução do mérito, por falta superveniente do interesse de agir. Dessa forma, a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários de sucumbência foi mantida. Relembro que a concessão de efeito suspensivo é medida excepcional, devendo ser deferida nos casos em que houver, efetivamente, a demonstração dos requisitos legais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator